Tribunal: TJSP
Processo: 2068854-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação – Decisão que deferiu a imissão provisória na posse com base em avaliação particular - Impossibilidade – Laudo elaborado unilateralmente - Afronta ao princípio da prévia e justa indenização – Súmula 30 do TJSP – Precedentes - Decisão reformada. Recuso provido.